Tribunal: STF
Processo: RE 1390442
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA COM O TEMA 1.126 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPLEMENTAÇÃO DA ISONOMIA NO PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL. DESRESPEITO AO ESCALONAMENTO DE PAGAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - DECLARATÓRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 4.834/2016 POR AFRONTA AOS ARTIGOS 37, XIII E 39, § 1º, DA CF - AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 - EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR POR LEI ESTADUAL - RETROATIVIDADE DO DIREITO - RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS, EM PARCELA ÚNICA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - APELO NÃO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA” (e-doc. 7).



    2. Em 8.2.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo ao Tribunal de origem em razão do Tema 1.126 da repercussão geral (e-doc. 26).



    3. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de origem, em juízo de retratação, decidiu:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - DECLARATÓRIA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA - REPERCUSSÃO GERAL - ARE 1278713 - TEMA 1126 – OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. De acordo com a tese fixada pelo STF no ARE 1278713, ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - DECLARATÓRIA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA - REPERCUSSÃO GERAL - ARE 1278713 - TEMA 1126 - OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF - PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº 4.834/2016 - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 



    De acordo com o julgamento pelo STF no ARE 1278713, Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016. 



    Considerando que a tese firmada na repercussão geral ressalva que o entendimento se aplica às situações anteriores à Lei 4.834/2016, os autores fazem jus à diferença de valores correspondentes ao período posterior à referida legislação” (fl. 23, e-doc. 44). 



    4. O recorrente alega contrariado o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República e desrespeitados a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 1.126 da repercussão geral.



    Sustenta que “o acórdão continua contrariando a Constituição Federal, ao julgar procedente a pretensão em relação a período posterior à Lei Estadual n. 4.834/2016 para reconhecer direito a implementação e pagamento retroativos das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia” (fl. 6-7, e-doc. 33).



    Alega que “a lei estadual prevê pagamento escalonado e gradual de vencimentos, o acórdão por equiparação judicial em razão de isonomia determina o pagamento integral em parcela única, sem previsão em lei” (fls. 9-10, e-doc. 33).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso objetivando a correta aplicação dos dispositivos constitucionais mencionados nesta peça recursal, declarando-se a inexistência do direito reclamado e, por conseguinte, julgando-se totalmente improcedente o pleito formulado pela parte autora” (fls. 24-25, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(…) Como se vê, foi reconhecido o direito à equiparação entre os cargos ‘Analista Judiciário’ e ‘Técnico de Nível Superior’ e o art. 5º da referida Lei previu que entraria em vigor na data de sua publicação, qual seja, em 14 de abril de 2016, e que os seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. 



    No caso, o pedido inicial engloba o período compreendido entre a data da entrada em vigor da lei (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, o qual não foi afetado pelo julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, segundo o qual, a retroatividade vedada é somente aquela referente à data anterior à Lei Estadual nº 4.834/16. 



    Desse modo, apesar de reconhecer a equivalência entre os cargos, deixou-se de implementar imediatamente as diferenças salariais, evidenciado violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, manifestou-se o Des. Marco Marco André Nogueira Hanson: 



    ‘Sendo assim, constata-se que foi reservado ao cargo ‘Analista Judiciário’ o exercício das funções inerentes ao cargo ‘Técnico de Nível Superior’, todavia com remuneração inferior, e, com a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16, reconheceu-se a equivalência dos referidos cargos. Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais, evidente é o desvio de função ocorrido, em prejuízo à isonomia. 



    Posto isso, constatado o flagrante desequilíbrio de tratamento entre os dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão o reconhecimento do desvio de função após a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16 e, consequentemente, o reconhecimento do direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório observado entre os cargos, assim como o pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior’. (…)



    Ante o exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de, em parcial juízo de retratação, nos termos do inc. II do art. 1.040 do CPC, dar parcial provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul apenas excluir da condenação o período anterior à Lei nº. 4.834/2016, conforme a tese jurídica firmada pela Suprema Corte no ARE 1278713 (Tema 1126), retificando-se parcialmente a sentença” (fl. 27, e-doc. 44). 



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG (Tema 1.126), Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema aqui em questão e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.2.2021).



    A parte do acórdão recorrido que reconheceu a impossibilidade de equiparação dos vencimentos dos cargos antes da Lei n. 4.834/2016, harmoniza-se com o Tema 1.126 de repercussão geral.



    7. Sobre a circunstância de ter sido determinado, no acórdão recorrido, equiparação salarial de forma imediata e integral desde a vigência da Lei estadual n. 4.834/2016, é de concluir pela contrariedade à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, por não terem sido observados os parâmetros impostos pela legislação quanto ao escalonamento temporal para a implementação salarial. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.085-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 48.228-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.763-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.388.465, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.6.2022; Rcl n. 53.873, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.6.2022; Rcl n. 50.085-MC, Relator o Ministro Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl n. 49.367-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 50.325-MC, de minha relatoria, DJe 17.11.2021; Rcl n. 50.140-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.11.2021; Rcl n. 50.711-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2021 e Rcl n. 50.724-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2021. 



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à edição da Lei estadual n. 4.834/2016, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determinar que o pagamento das diferenças salariais não se dê de forma imediata e integral, mas, de maneira gradual, conforme cronograma e percentuais estabelecidos pela legislação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora